Tribunal: CARF
Processo: 13558.721708/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.721708/2015-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
N C DA SILVA DE MARAU - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso apresentado após o prazo de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida não podendo ser conhecido, nos termos dos artigos
33 e 42, I, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 18/21 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
O presente processo trata do auto de infração 051050020154051621 lavrado em 09-out-
15 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor
original igual a R$ 3500.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721708/2015-38
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.721708/2015-38

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 30/35 requerendo a
reforma do julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
3 – Antes de analisar o mérito do recurso necessário verificar a sua
tempestividade.
4 – O AR (Aviso de Recebimento) da decisão do Acórdão da DRJ foi recebido
pelo contribuinte às fls. 27:

05 - Com efeito o prazo para interposição de Recurso Voluntário, de 30 dias (art.
33 do Decreto 70.235/72), esgotou-se em 13/06/2018, uma quarta-feira (art. 5o do Decreto
70.235/72). Contudo o Recurso Voluntário somente foi apresentado em 14/06/2018 (fls. 30), na
quinta-feira, de acordo com carimbo da unidade da RFB, muito além do trintídio legal.

06 - Não houve questionamento de tempestividade, e não consta a existência de
feriado nacional, estadual ou municipal, ou ausência de funcionamento normal das repartições da
Receita Federal, para as datas acima referidas.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.721708/2015-38

07 - Trata-se, portanto, de recurso intempestivo, que não pode ser conhecido (art.
42, I do Decreto 70.235/72), nos termos rígidos das regras processuais de preclusão temporal a
que este órgão administrativo não pode se furtar, sendo que desse modo, voto por não tomar
conhecimento do Recurso Voluntário, em vista de sua intempestividade.
Conclusão
08 - Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO ante a sua intempestividade na forma da fundamentação acima.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital